Tribunal: TJES
Processo: 5030078-78.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030078-78.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MILTON FERREIRA VALENTIM FILHO e outros (2)
RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES e outros (2)
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5030078-78.2024.8.08.0024.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTES:
MILTON FERREIRA VALENTIM FILHO, NAYARA PORTO VALENTIM LARANJA e PAULO MOTA GUILHERME.

RECORRIDOS:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO – DER/ES e MUNICIPIO DE VITORIA
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo recorrente

é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO DE CNH. INDICAÇÃO TARDIA DE CONDUTOR. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO JUDICIAL CONDICIONADA À PROVA ROBUSTA. MERA DECLARAÇÃO UNILATERAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA ELIDIR A PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por MILTON FERREIRA VALENTIM FILHO, NAYARA PORTO VALENTIM e PAULO MOTA GUILHERME em face de sentença que julgou improcedente o pedido autoral, indeferindo a transferência de pontuação decorrente dos Autos de Infração nº RA00177234, VT00134587, RA00183642 e RA00188247 para os supostos condutores indicados, bem como a anulação do PSDD nº 2024-7Q5JV.

2.

Em suas razões recursais, os recorrentes sustentam a possibilidade de indicação judicial do condutor infrator com base no princípio da inafastabilidade da jurisdição e na verdade real, alegando que as declarações acostadas aos autos seriam suficientes para comprovar a autoria das infrações.

3.

Em contrarrazões, o Município de Vitória argui preliminar de ausência de dialeticidade recursal, pugnando pelo não conhecimento do recurso. No mérito, os recorridos defendem a manutenção integral da sentença.

4.

INDEFERE-SE
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal
, haja vista que da análise das razões recursais, se extrai os fundamentos de fato e de direito suficientes a, em tese, infirmar a sentença.

MÉRITO.

5.

Inicialmente,
colaciona-se trecho da sentença vergastada a fim de fundamentar o presente Voto
:

[...]
No presente caso, tenho que o documento trazido (CNH) não se presta a comprovar que a referida pessoa NAYARA PORTO VALENTIM, que está a se responsabilizar pelos AIT nº RA00177234 e VT00134587 é sua filha, pois, em referido documento, consta que nome diverso quanto à filiação (Id.47247770), ou seja consta que o pai da referida requerente é GERALDO MAGELA VALENTIM e não o promovente
, esclarecendo este juízo que não foi informado fato diverso que poderia justificar essa informação.

Por esta razão, é que a transferência da pontuação não é razoável no presente caso, uma vez que não restou comprovado que ambos utilizavam do mesmo veículo
, além disso,
a declaração de responsabilidade (id 47247791) não resta assinado com autenticação em cartório
.

Em relação aos AIT RA00183642 e RA00188247 serem transferidos para o também autor PAULO MOTA GUILHERME, no mesmo sentido
.
Inexistem provas suficientes para comprovar que era quem conduzia o veículo
, quando do cometimento das infrações.
[...]
grifei

6.

Adentrando ao cerne da controvérsia, verifica-se que a sentença de improcedência não merece reparos. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça tem considerado que o prazo do artigo 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro, implica tão somente na preclusão administrativa, não impedindo o acesso ao Judiciário para a comprovação do verdadeiro infrator
.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ART.
1.022
DO
CPC/2015
. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DO CONDUTOR DO VEÍCULO. INÉRCIA DO PROPRIETÁRIO. COMPROVAÇÃO DO VERDADEIRO RESPONSÁVEL EM SEDE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC"(Enunciado Administrativo n.
3
).
2
. Aplica-se o óbice da Súmula
284
do STF quando a alegação de ofensa ao art.
1.022
do
CPC/2015
se faz de forma genérica, sem a indicação precisa dos vícios de que padeceria o acórdão impugnado. 3.
O decurso do prazo previsto no art.
257
,
§ 7º
, do
CTB
acarreta somente a preclusão administrativa, não afastando o direito de o proprietário do veículo, em sede judicial, comprovar o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração, sob pena de ofensa ao que dispõe o art.
5º
, inc.
XXXV
, da
Constituição da República
. 4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido para cassar o acórdão impugnado. (STJ,
REsp 1774306/RS
, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. em 09.05.2019, DJe 14.05.2019
)

grifei

7.

Contudo, considerar que a partir do entendimento no STJ, há uma singela substituição da autoridade processante e prorrogação indefinida do prazo para indicação de condutor, parece ser um desvio de compreensão do julgado, seu alcance e do próprio direito aplicável ao caso.

8.

Com efeito, a partir do decurso do prazo previsto no art. 257, § 7º, CTB, passa a incidir uma presunção legal de que o proprietário é o responsável pela infração. Essa presunção legal é reforçada pela presunção de legalidade e de legitimidade do ato administrativo, que contempla toda a cadeia de atos praticados no bojo dos procedimentos de trânsito.

9.

Assim, há que se compreender que se na fase administrativa a lei admite que a indicação do condutor é medida suficiente para que se promova a transferência da pontuação, na fase judicial, via secundária e excepcional, a simples indicação não basta para desconstituir todos os atos e presunções mencionados, sendo necessária comprovação suficiente e robusta, apta a convencer o julgador, com o máximo de elementos que possam influir no convencimento.

10.

Compulsando detidamente os autos, constata-se que os autores não apresentaram provas irrefutáveis e absolutamente idôneas capazes de derrogar a imputação da autuação ao proprietário. A mera apresentação de declarações particulares firmadas pelos recorrentes, desacompanhadas de outros elementos que pudessem corroborar suas alegações, não é suficiente para tal fim, sob pena de banalização do instituto e fomento a fraudes no sistema de pontuação.

11.

Os requerentes poderiam apresentar documentos para provar o local onde estavam no momento da infração, declarações de testemunhas idôneas ou outros elementos que demonstrassem que não era o autor, mas a pessoa do condutor indicado que conduzia o veículo. Entretanto, verifica-se do acervo probatório dos autos que não comprovou o autor, conforme lhe competia (art. 373, I, CPC), mediante prova segura e verossímil, a real condução do veículo por terceiro.

12.

Dessa forma, inexistindo provas capazes de desconstituir a presunção legal estabelecida no artigo 257, § 7º, do CTB, a manutenção da sentença de improcedência é medida de rigor.

13.

Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

14.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro, por apreciação equitativa, em R$ 800,00 (oitocentos reais), tendo em vista o baixo valor da causa
.
Torno
suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)